Tribunal: TJES
Processo: 5022916-66.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022916-66.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANDREA SILVA DA COSTA GOMES

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO EFETIVADA ANTES DE DECISÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme já reconhecido pela Primeira Seção do c. STJ, “
o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito
” (AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019).

2. No caso, considerando que a ordem pretendida na ação mandamental foi efetivada voluntariamente pela autoridade coatora, anteriormente a qualquer decisão judicial, tornou-se irrelevante o resultado do julgamento do presente mandado de segurança, o que revela a perda superveniente do interesse recursal

3. Sentença reformada, em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e reformar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5022916-66.2023.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL.

PARTES : ANDREA SILVA DA COSTA GOMES.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença ID 6670751 que, nos autos do mandado de segurança impetrado por ANDREA SILVA DA COSTA GOMES em face de ato omissivo apontado como coator do DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, concedeu a segurança, ratificando a liminar deferida, para determinar que a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo confeccione laudo do exame toxicológico de Jailson Santana Gomes (CPF 033.450.357-40).

Extrai-se dos autos que foi impetrado o mandado de segurança, em razão de suposto excesso de prazo da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para emissão do resultado de Exame Toxicológico do marido da Impetrante, falecido em decorrência de acidente de trânsito, para fins de recebimento de indenização securitária.

Na origem, o Juízo
a quo
determinou, em antecipação de tutela, que a PCES analisasse as amostras de sangue colhidas de Jailson Santana Gomes e confeccionasse Laudo do Exame Toxicológico, informando os resultados ao Juízo no prazo máximo de 10 (dez) dias.

O ente público estadual, devidamente citado, informou que a medida determinada já havia sido cumprida (ID 6670744).

A Impetrante pugnou pelo julgamento de mérito do mandado de segurança.

Pois bem.

Da análise do processo em sede de remessa necessária, merece reforma a sentença, para reconhecer a perda superveniente do interesse processual.

Conforme já reconhecido pela Primeira Seção do c. STJ, “
o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito
” (AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019).

No entanto, no caso dos autos, muito embora tenha sido deferido o pedido liminar, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO informou que o laudo do exame técnico já havia sido expedido.

É o que se comprova nos documentos acostados ao ID 6670746, que revelam a emissão do laudo assinado no dia
24.07.2023
, enquanto a decisão judicial foi proferida em
25.07.2023
, isto é, em data posterior.

Dessa forma, considerando que a ordem pretendida na ação mandamental foi efetivada voluntariamente pela autoridade coatora, anteriormente a qualquer decisão judicial, tornou-se irrelevante o resultado do julgamento do presente mandado de segurança, o que revela a perda superveniente do interesse recursal, com a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
REFORMO

a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição, para julgar prejudicado o mandado de segurança, na forma do art. 6º, §5º, da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)